Tribunal: TJDFT
Processo: 0722897-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE AGENTES DE POLÍCIA. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NATUREZA DA DROGA. CONCURSO DE CRIMES. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AVALIAÇÃO. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para THC (351,10g), forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
2. Mostra-se pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à validade e credibilidade que devem ser emprestadas aos depoimentos lançados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos, cuja apreensão de drogas e munições resultaram de campanas e busca e apreensão regularmente efetivadas.
3. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Ademais, a inaplicabilidade do instituto se robustece, quando praticados crimes diversos em concurso material. Precedentes.
4. Havendo impugnação recursal quanto à dosimetria da pena, redimensiona-se a sanção imposta, para que o agente receba a reprimenda condizente com sua culpabilidade. A fundamentação utilizada para a valoração negativa da culpabilidade do agente não se revela cabível na espécie, uma vez que a variedade das drogas traficadas foi circunstância aquilatada na terceira fase da dosimetria para a modulação da diminuição da pena após o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.